Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600035-23.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600035-23.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 11/02/2021
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Estadual,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600035-23.2021.6.16.0000 relativa às
Eleições Municipais 2020, pelo Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil - PC do B, CNPJ:
17.213.149/0001-51, inicialmente autuada como inadimplente.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
291
01/04/2022 20:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.579

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600035-23.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESA.
PAGAMENTO POR MEIO DE RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA ABERTURA DA
C O N T A B A N C Á R I A . A U S Ê N C I A D E I N D Í C I O S D E
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM DATA ANTERIOR.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS ENTREGUES SOMENTE MESES
DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO PLEITO E OMISSÃO NA ENTREGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DA CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
SANÇÃO. SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
ART. 74, §§ 5º E 7º DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos
termos do artigo 60 da resolução de regência.
Num. 42937291 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

2. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram
pelas contas bancárias de campanha configura recursos de origem
não identificada, cabendo o recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional

3. A abertura tardia de conta bancária, quando não compromete a
fiscalização e ausentes indícios de movimentação em data anterior,
não constitui irregularidade que enseja a desaprovação das contas.

4. A apresentação intempestiva das contas finais é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, uma vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

5. A intempestividade na entrega de relatórios financeiros entregues
somente meses após a realização das eleições e a omissão de
apresentação de contas parcial, sem qualquer justificativa, são
irregularidades graves, por comprometerem a transparência e
impedirem a fiscalização concomitante pelos eleitores. Inteligência do
art. 47, § 6º, da Resolução 23.607/2019.

6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional e aplicação
de suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário, nos
moldes do art. 74, § 5º e § 7º, da Res.-TSE nº 23.607/2019.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020, apresentada
pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B – DIRETÓRIO ESTADUAL.

Publicado o Edital (ID 39771416), não houve impugnações (ID 40076216).

Pela unidade técnica deste Tribunal, foi emitido Parecer de Diligências (ID
40085366), acompanhado de documentação (ID’s35566166, 35566216, 35566266 e 35566316),
no qual foram apontadas críticas e necessidade de reapresentação da prestação de contas, com
as informações e/ou documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de retificadora a ser gerada e enviada pela
internet, com posterior entrega da mídia com o arquivo na Seção de Protocolo do TRE-PR,
Num. 42937291 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pelo Diretório Estadual Partidário foi apresentada manifestação (ID 41901066), com
a juntada de documentos (ID’s 41900966 e 41901016) e apresentação de prestação de contas
final retificadora (ID’s 42060666 e seguintes).

Em seguida, foi apresentado Parecer Conclusivo, no qual a Seção de Contas
Eleitorais manifesta-se pela desaprovação das contas, em virtude das seguintes irregularidades:
a) descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha; b)
omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial; c) descumprimento quanto ao prazo
de prestação de contas final; d) omissão de receitas e gastos eleitorais e e) descumprimento do
prazo para a abertura da conta bancária específica de campanha (ID 42829620).

Intimada acerca do parecer conclusivo, a agremiação partidária apresentou nova
manifestação (ID 42857042), na qual requer a aprovação das contas, ainda que com ressalvas,
sustentando que:

Quanto aos itens que versam sobre o prazo para cumprimento das regras
estabelecidas relativas à abertura de contas específicas e entrega de prestação de contas,
mesmo que tenham sido realizadas de forma intempestiva, os descumprimentos dos prazos
não comprometem a análise da prestação de contas, de modo que requer que tal
irregularidade gere apenas uma ressalva quanto a prestação destas;

Quanto ao item relativo à omissão de despesa, conforme já apresentado em
nota explicativa de ID 42062416, informa que não autorizou ou adquiriu o material
destacado na referida nota fiscal e nem dispôs de recursos próprios, nem do Fundo
Partidário ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para confecção de tal
material de campanha. Declara ainda, que em contato com o Fornecedor, este relatou que o
material foi solicitado, pago e entregue ao Sr. Patrick Coutinho, com o qual o PC do B
Paraná não possuí nenhum contato. Desta feita, não haveria como retificar a presente
prestação de contas para inserir como gasto de campanha as informações contidas na nota
fiscal nº 457000, uma vez que não condiz com a realidade dos fatos;

Em relação aos serviços de advocacia e contabilidade prestados ao Comitê
Estadual do PCdoB Paraná, informa que foram todos pagos pelo Comitê Central do Partido
Comunista do Brasil, conforme declarado em sua prestação de contas, apresentadas ao
TSE nos autos nº 0601652-96.2020.6.00.0000.

O Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral, em seu
parecer, opina pela desaprovação das contas, sob o argumento de que as omissões relativas às
despesas no valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
representam 27,89% do total de despesas contratadas, percentual significativo que obsta a
aplicação do princípio da proporcionalidade para autorizar a mera aposição de ressalvas,
destacando, ainda, que não foi juntada documentação a comprovar a alegada inexistência da
despesa (ID 42887052).

Num. 42937291 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Prestação de Contas de Campanha, relativa às Eleições de 2020,
apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B.

O Parecer Conclusivo é pela desaprovação das contas, em virtude das seguintes
irregularidades: a) descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha; b) omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial; c) descumprimento
quanto ao prazo de prestação de contas final; d) omissão de receitas e gastos eleitorais e e)
descumprimento do prazo para a abertura da conta bancária específica de campanha (ID
42829620).

Sustenta o prestador, em apertada síntese, desconhecer a despesa que é apontada
pelo setor técnico como omissa e que as demais falhas são meramente formais e não impediram
a análise das contas.

Passa-se à análise de cada uma das irregularidades apontadas pelo setor técnico:

II.1. Omissão de receitas e despesas

Constou do Parecer de Diligências (ID 40085366) que foram identificadas as
seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a seguinte tabela:

Naquele parecer foi apontado que a nota explicativa apresentada (ID 38272668),
continha anotação em que o partido alega não reconhecer a despesa e nem ter efetuado
qualquer pagamento relativo a tal despesa, além da informação do partido de que o fornecedor
teria indicado que o material teria sido solicitado e pago por Patrick Coutinho, candidato a
vereador pelo PTB de Almirante Tamandaré, com os quais o partido prestador das presentes
contas alega não possuir qualquer relação.

Entretanto, em face do conteúdo da aludida Nota Explicativa, pelo setor técnico
foram acrescentadas as seguintes observações no parecer de diligência:

Num. 42937291 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

Na manifestação ID 41901066, a agremiação reitera que “não solicitou, autorizou ou
teve conhecimento da produção do referido material. Inclusive recebemos a informação com
surpresa uma vez que a agremiação partidária não tem qualquer relação com o candidato
Patrick, nem com o partido pelo qual este concorreu as eleições. Neste sentido, requer, caso o
juízo entenda necessário, que seja intimado o candidato Patrick Coutinho e/ou o fornecedor, para
que prestem esclarecimentos sobre a confecção do referido material, discriminado na Nota
Fiscal”.

O parecer conclusivo acrescenta que “Na prestação de contas final retificadora não
foram apresentados outros documentos, tampouco houve lançamento da despesa na prestação
de contas, com repetição da documentação juntada anteriormente na prestação de contas final”
e, assim, mantém o apontamento quanto à inconsistência.

Em nova manifestação (ID 42857042), o partido mais uma vez reforça não
reconhecer a dívida e acrescenta que “Desta feita, não haveria como retificar a presente
prestação de contas para inserir como gasto de campanha as informações contidas na nota fiscal
nº 457000, uma vez que não condiz com a realidade dos fatos”.

Num. 42937291 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

Não obstante, as alegações da agremiação não prosperam.

Primeiro porque desacompanhadas de qualquer declaração do fornecedor
corroborando-as.

Segundo porque a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da
resolução de regência, sendo que referida nota fiscal encontra-se em situação ativa e não foi
providenciada qualquer retificação por parte do fornecedor quanto ao destinatário.

O prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos utilizados para a quitação da despesa.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de gravidade,
na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrada a origem dos
recursos que saldaram tal consumo.

Cumpre esclarecer que a movimentação financeira do partido foi de R$ 1.220,00,
oriundos de recursos de pessoas físicas, como se vê do Demonstrativo de Receitas Financeiras
disposto no ID 42061716. Já o valor não declarado perfaz o montante de R$ 337,50 (trezentos e
trinta e sete reais e cinquenta centavos), valor que representa 27,89% do total de despesas
contratadas, sendo que o valor módico da irregularidade isoladamente considerada
permitiria a aprovação das contas com ressalvas, considerando que a má-fé não está
demonstrada.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando "ser possível a aprovação
das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante ínfimo em termos
absolutos e desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador de contas. Referido
entendimento foi ratificado nas eleições de 2016, conforme se verifica nos seguintes
precedentes: AgR-REspe nº 444-73/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29.9.2018, e
AgR-REspe nº 206-79/RN, de minha relatoria, DJe de 6.9.2018.5. Agravo regimental desprovido”
(TSE, AgRg no REspE nº 40822, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 14/02/2019,
destaquei).

Não obstante esta irregularidade, caso fosse isoladamente considerada, pudesse
gerar tão somente a aposição de ressalvas nas presentes contas, há de ser analisada a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Com efeito, o art. 79, caput, da Resolução-TSE nº 23.607/2019 estabelece que “a
aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução
dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts.
31 e 32 desta Resolução”.

É certo que a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita
, já que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha
(art. 14 da citada Resolução), sendo, portanto, considerados recursos de origem não
Num. 42937291 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

identificada, pois nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”,
devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
preveem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, a agremiação deve promover o recolhimento dos recursos de
origem não identificada, no valor total de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e
cinquenta centavos) para o Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019.

II. 2. Descumprimento do prazo de conta específica de campanha

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo 8º, §1°, I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;

Na espécie, apontou-se no parecer conclusivo (ID 42829620) que a agremiação
efetuou a abertura da conta bancária em 30/09/2020, ou seja, extrapolou o prazo de 26/09/2020,
no caso de partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral após 15/08/2018, configurando
atraso de 04 (quatro) dias.

Embora seja falha insanável, não foram observadas outras irregularidades advindas
deste fato, principalmente por não haver indício de contratação de qualquer despesa antes da
Num. 42937291 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

abertura da conta bancária. Ademais, a demora não inviabilizou a análise das contas, sobretudo
porquanto não houve recebimentos de recursos públicos.

Dessa forma, aplicável a orientação do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que
“Ausente prejuízo ao acompanhamento e à fiscalização das contas, a tardia abertura da conta
bancária, por si só, não enseja a desaprovação das contas de campanha” (TSE – AGR REspe
1939-47 RECIFE – PE, Relator: Min. ROSA WEBWE, data de Julgamento 25/10/2016, Data de
Publicação: DJE – 17/11/2016).

Logo, inexiste neste ponto irregularidade passível de gerar desaprovação das
contas, sendo cabível tão somente a aposição de ressalva.

II.3 Descumprimento do prazo de apresentação das contas finais

Regulamentando o art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-TSE
23.604/2019 c/c art. 7º, VIII da Res.-TSE nº 23.624/2020, assim dispõem:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral
até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III). (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e
sobre a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir
promovidos nos dispositivos indicados:

VIII – as prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até
15 de dezembro de 2020 (ajuste referente ao caput do art. 49 da Res.-TSE nº 23.607/2019,
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VII) (não
destacado no original);

Com efeito, para além de garantir a transparência dos financiamentos das
campanhas, a fixação de prazo busca viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral e
demais interessados.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (ID 42829620), o partido prestou
as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 29/06/2021, ou seja, transcorridos
mais de 06 (seis) meses, o prazo fixado pelo art. 7º, VIII e IX da Res.-TSE nº 23.624/2020.

Contudo, a apresentação manifestamente intempestiva da prestação de contas
final, no caso concreto, não pode ser considerada grave a ponto de implicar a desaprovação das
contas, tendo em vista que não impediu a análise das contas pela Justiça Eleitoral.

Assim, isoladamente considerada, a irregularidade em questão também enseja tão
Num. 42937291 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

somente a aposição de ressalva.

II.4 Descumprimento do prazo de entrega os relatórios financeiros de campanha e
omissão da prestação de contas parcial

Em relação a essas duas irregularidades apontadas no parecer conclusivo, não há
como superá-las, diante do total comprometimento da transparência das contas durante todo o
período eleitoral. Explica-se.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo
47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data
de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito
ou mecanismo de financiamento coletivo.

§3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

[...]

No presente, caso houve atraso no envio dos relatórios financeiros de 100% das
receitas recebidas, situação que resta ainda mais agravada pelo fato de que tais relatórios
financeiros foram enviados somente passados mais de 07 (sete) meses das eleições, em
data de 29/06/2021 (mesma data em que houve a apresentação da prestação de contas final),
conforme se constata da seguinte planilha:

Num. 42937291 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

Além disso, houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial
(art. 47, II da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 7°, V da Resolução TSE nº 23.624/2020 - 21
a 25/10/2020).

Em relação à obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas parcial
estabeleceu a Resolução-TSE nº 23.624/2020 que:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e
sobre a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir
promovidos nos dispositivos indicados:

(...)

V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste referente ao § 4º do art. 47 da
Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art.
1º, § 1º, VI);

VI – no dia 27 de outubro de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatos e
partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doadores e dos
respectivos valores doados (ajuste referente ao § 5º do art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);
(não destacado no original

E malgrado a agremiação sustente tratar-se tais falhas de meras irregularidades
formais sem o condão de gerar a desaprovação das contas, a Resolução de regência
expressamente prevê que ambas possuem aptidão de gerar a desaprovação das contas. Confira-
se:

Art. 47. (...)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
Num. 42937291 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de julgamento da
prestação de contas final.

§7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata
o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação. (não destacado no original)

Na situação em análise, não foi apresentada qualquer justificativa para a não
apresentação da prestação de contas parcial no prazo legal, de modo que não se propiciou à
Justiça Eleitoral superar a falha.

Não obstante, ainda que a intempestividade da entrega dos relatórios financeiros e
a omissão da prestação de contas parcial não contribuam, necessariamente, para a falta de
confiabilidade das informações da prestação de contas final e tampouco impeça sua análise, a
questão não pode ser vista somente sob esse enfoque.

No caso, além da efetiva omissão da prestação de contas parcial, o atraso no envio
dos relatórios financeiros também equivale a verdadeira omissão, pois realizada tão somente em
29 de junho de 2021 (mais de sete meses após as eleições), obstaculizou a atividade
fiscalizatória concomitante da Justiça Eleitoral e também da sociedade sobre as doações e
gastos realizados durante a campanha, em evidente prejuízo à transparência das contas.

A ausência da prestação de contas parcial e de 100% dos relatórios financeiros
durante o curso da campanha, frise-se, inviabilizou a fiscalização concomitante à campanha,
não só pelos concorrentes e pela Justiça Eleitoral, contribuindo para a prevenção dos abusos,
mas também pelos eleitores, sendo mais um elemento para auxiliar na formação da
convicção quanto ao voto.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO
NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO FINAL. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS PROSPECTIVOS A PARTIR DAS ELEIÇÕES 2020. SEGURANÇA
JURÍDICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24 DO TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30
DO TSE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, as omissões de
despesas nas prestações de contas parciais não necessariamente conduzirão à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

2. A modificação da conclusão firmada na Corte de origem, soberana na análise
Num. 42937291 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

do acervo probatório, no sentido de que as falhas detectadas nas prestações de
contas parciais, saneadas na prestação de contas final, não comprometeram a
confiabilidade das contas, encontra óbice na Súmula nº 24/TSE.

3. Quando do julgamento do AgR–AI nº 0601333–33/SC, esta Corte Superior
assentou que as omissões de informações em prestações de contas
parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei nº
9.504/97), em razão do prejuízo ao dever de transparência devido aos
eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade
eleitoral, acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, desde que não seja
apresentada justificativa razoável para a omissão. Na oportunidade,
firmou–se que a novel compreensão aplica–se às eleições de 2020,
observando–se a cautela que exige a segurança jurídica.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060146979, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data
24/06/2020 – não destacado no original).

Destaque-se que o partido ora prestador deixou de prestar contas, durante a
campanha, da totalidade das receitas que a compuseram, que já haviam sido recebidas e,
principalmente, não apresentou qualquer justificativa para o atraso.

Logo, é evidente que obstou a fiscalização concomitante da movimentação
financeira da campanha.

Nesse sentido, a Corte Superior já consignou que “O atraso na apresentação dos
relatórios financeiros e a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões
de despesas ou receitas, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da
prestação de contas e constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
pelos eleitores. Por essas razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura
mais rigorosa ao tema para as Eleições de 2020”. (TSE - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 44468, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 95, Data 26/05/2021, Página 0, destaquei)

Nessa linha, esta Corte também vem entendendo que “É causa para desaprovação
o atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha e a omissão na prestação de contas
parcial, quando impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha” (TRE/PR - PRECURSO ELEITORAL nº
060035125, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 35, Data 22/02/2022).

Mister destacar que a ausência dos relatórios financeiros corresponde ao montante
de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais), o qual não é módico, além de representar 100%
das receitas e despesas declaradas, inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade com o objetivo de permitir a aprovação das contas com ressalvas.

Assim, com base nas irregularidades tratadas neste tópico, a desaprovação das
Num. 42937291 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

contas é medida que se impõe e por se tratar de partido político cabe a aplicação de sanção, na
forma definida pelo art. 74, III, § 5º e 7º da Res.-TSE nº 23.607/2019:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

[...]

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

[...]

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de recursos
perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo
de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº
9.504/1997, art. 25).

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio
do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como irregular, não podendo
ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo
ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único).

No caso, considerando que as duas irregularidades que ensejaram a
desaprovação das contas atingiram o valor de R$ 1.220,00 (cento e setenta reais e
noventa centavos), mostra-se razoável fixação a sanção com a suspensão do
recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 02 (dois) meses.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de julgar desaprovadas as contas
de campanha relativa às eleições de 2020, apresentadas pelo DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – Pc do B, com fundamento no
artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, bem como determinar:

a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo
período de 02 (dois) meses, a ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em
julgado, nos termos do art. 74, § 7º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

que os recursos caracterizados de origem não identificada, no valor
R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), sejam recolhidos
ao Tesouro Nacional, conforme art. 32, §§ 2º e 6º da ResluçãoTSE n. 23.607, até
5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

Num. 42937291 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458

Após o trânsito em julgado, à Secretaria Judiciária para que registre, no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (Sico), a decisão que
determinou a suspensão no repasse de quotas do fundo partidário resultante da
aplicação da sanção a que se refere o art. 74, § 7º da ResoluçãoTSE nº 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600035-23.2021.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE(S): PCDOB - 65
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR - RESPONSÁVEIS:
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA, ELTON LUIZ BARZ - Advogado do(s) REQUERENTE(S):
DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937291 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 01/04/2022 20:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040120364175300000041910458
Número do documento: 22040120364175300000041910458